Tribunal: TJDFT
Processo: 0743648-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS TRABALHISTAS. INSCRIÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE.

I – É nula a r. decisão proferida em embargos de declaração no Primeiro Grau, por negativa de prestação jurisdicional, que não examina a alegação da exequente de que créditos trabalhistas, com pedidos de penhora no rosto dos autos, estão inscritos em Quadro Geral de Credores em ação de recuperação judicial de outra empresa reclamada.

II – Agravo de instrumento provido.